Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707266-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0705877-24.2018.8.07.0018, proposta pela Agravante em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, rejeitou a impugnação da ora Agravada à penhora realizada via sistema BACENJUD, mas condicionou a expedição de alvará de levantamento em favor da ora Agravante ao trânsito em julgado da decisão. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de cumprimento de sentença com base no título executivo de ID 18933494, folha 12. Em bloqueio realizado por intermédio do sistema BacenJud, foi encontrado o valor integral requerido pela autora, qual seja R$ 752.277,40 (setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), conforme ID 30559206, folha 132. A ré apresentou impugnação à penhora (ID 32216295, folha 136) alegando a impenhorabilidade dos valores e que o pagamento deve ser feito mediante precatório, pedidos que foram indeferidos, conforme decisão de ID 34436148, folha 165. Todavia, ao ocorrer a expedição de alvará do valor bloqueado, apenas foi possível o levantamento da quantia deR$ 475.338,45 (quatrocentos setenta e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos), pois o valor bloqueado correspondia a ações que, diante da oscilação do mercado, perderam valor (decisão de ID 48177001, folha 241, e ofício de ID 48093438, folha 239). Como não houve a satisfação integral da dívida, foi deferido novo bloqueio mediante o sistema BacenJud, o qual resultou parcialmente positivo, sendo bloqueada a quantia deR$ 81.256,86 (oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), consoante ID 50793270, folha 284. A ré apresentou nova impugnação à penhora alegando que já houve o adimplemento integral da obrigação e reiterando impenhorabilidade dos valores bloqueados (ID 54073530, folha 309). A autora se manifestou sobre a impugnação (ID 56674670, folha 331). Quanto ao argumento do adimplemento integral da obrigação, vê-se que, tal como noticiado pela decisão de ID 48177001, folha 241, e ofício de ID 48093438, folha 239, o valor integral anteriormente bloqueado não correspondia ao que efetivamente foi requerido pela autora. Como a escolha de aplicar no mercado variável e de escolher ativos que tiveram a variação negativa foi da própria ré, não é possível atribuir essa responsabilidade à autora, razão pela qual não há integral satisfação da obrigação. Novamente sustenta a ré que os valores são impenhoráveis porque destinados ao pagamento de fornecedores e inviabiliza a sua atividade, porém como esclarecido pela decisão de ID 34436148, folha 165, a hipótese dos autos não se adequada a nenhuma das situações do artigo 833 do Código de Processo Civil, portanto, não ocorre a alegada impenhorabilidade. Assim, indefiro o pedido de ID 54073530,folha 309. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se à autora alvará do valor bloqueado de R$ 81.256,86 (oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), consoante ID 50793270, folha 284. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2020 08:27:47.” Os Embargos de Declaração manejados na origem pela Credora, ora Agravante, foram rejeitados: “A autora interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 56712688, sob a alegação de que não poderia ter sido condicionada a expedição de alvará ao trânsito em julgado daquela. A ré se manifestou acerca dos embargos de declaração opostos (ID 58915705). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que a decisão embargada não poderia ter condicionado a expedição de alvará ao trânsito em julgado daquela. Verifica-se que a autora sequer demonstrou a existência de algum dos vícios capazes de ensejar a oposição de embargos de declaração. Na verdade, as alegações apresentadas representam mero inconformismo com a decisão impugnada. Em face das considerações alinhadas, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão de ID 56712688. BRASÍLIA-DF, Terça-feira, 17 de Março de 2020.” Diz a Agravante que a decisão agravada possui conteúdo idêntico ao de outra proferida anteriormente no Feito e que foi reformada no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0711546-78-2019.807.0000, pela Quinta Turma Cível, acórdão n.o 1195195. Diz que a penhora BACENJUD teve por objeto parte do débito remanescente e que, assim, “novo condicionamento fora imposto à credora/agravante, no sentido de que o alvará do valor bloqueado só será expedido após o trânsito em julgado da decisão parcialmente agravada, o que viola frontalmente o Acórdão no 1195195, AGI no 0711546-78-2019.807.0000, que envolve a ora agravante/credora e a ora agravada/devedora” (Num. 15288341 - Pág. 5). Ressalta que se trata de cumprimento definitivo de sentença e que, desse modo, não há amparo legal para o condicionamento lançado na decisão agravada, já que o efeito suspensivo somente poderia ser alcançado por meio de recurso próprio. Conclui a Agravante que “o parágrafo final inserido na decisão interlocutória é teratológico, pois não há fundamento legal algum para condicionar o levantamento dessa quantia incontroversa ao trânsito em julgado da decisão interlocutória proferida nos autos, que indeferiu a impugnação à penhora” (Num. 15288341 - Pág. 6). Pede antecipação dos efeitos da tutela recurso e a posterior confirmação da medida para determinar “a expedição de alvará para levantamento da quantia incontroversa de R$81.256,86 (oitenta e um mil e duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), à disposição do ilustrado Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do D. Federal” (Num. 15288341 - Pág. 7) e, bem assim, “o prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença pelo saldo remanescente incontroverso de R$233.059,44 (duzentos e trinta e três mil e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), sem prejuízo das atualizações incidentes” (Num. 15288341 - Pág. 7). Preparo regular (Num. 15288343). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0705877-24.2018.8.07.0018, rejeitou a impugnação da ora Agravada à penhora realizada via sistema BACENJUD, mas condicionou a expedição de alvará de levantamento em favor da ora Agravante ao trânsito em julgado da decisão. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Recorrente não formulou qualquer alegação. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 28 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador